Tribunal: TJDFT
Processo: 0706896-36.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MÓVEL – PRODUTO DEFEITUOSO – DANOS MORAIS – DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narrou a parte autora que após a compra de um sofá no estabelecimento comercial verificou que o produto apresentava defeito. Narrou que após inúmeros contatos e até a propositura deste processo a requerida não adotou qualquer providência para substituição do produto. Em razão desses fatos, e da demora de mais de 75 dias para solucionar o problema é que apresentou a pretensão de indenização por danos morais.
2. A atitude de desídia do fornecedor de serviços, que se demora por tempo demasiado no atendimento aos legítimos reclames do consumidor enseja indenização por danos morais.
3. Em abono a esse entendimento cresce na jurisprudência a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.
4. No entanto, faz-se necessário que o consumidor demonstre detalhadamente em que consistiu sua perda de tempo (CPC, art. 373, I). A situação retratada nos autos não reflete contexto que justifique a indenização por danos morais, porque os relatos do consumidor são genéricos e desacompanhados de qualquer outra evidência probatória. De mais a mais, os diálogos travados entre consumidor e preposto da empresa, representados pelos prints de tela objeto do ID 22268910 não revelaram qualquer excepcionalidade. De forma que, nessas condições, não restou configurado o desvio produtivo ou qualquer outra situação que tenha ultrapassado os inconvenientes do descumprimento contratual, qual seja, entrega do produto com vício.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.